Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736937-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: ANA PAULA MOTA BATISTA, UITER DE ARAUJO GUEDES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FATIMA DE ARAUJO TORRES contra a decisão de ID 51504307. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51935181. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANA PAULA MOTA BATISTA, UITER DE ARAUJO GUEDES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 16:16:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador